Tribunal: TJDFT
Processo: 0004926-98.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. IMAGENS DO DANO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA OFENDIDA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÕES RECÍPROCAS. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTONÔMOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Inviável a absolvição dos réus pela conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que os recorrentes tinham ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra eles e, ainda assim, escolheu descumpri-las, comparecendo pessoalmente à residência da ofendida, lhe ameaçando e danificando o portão da casa com chutes e golpes de faca.
3. Não há que falar em absolvição pelos crimes de ameaça quando a palavra da vítima, em ambas as fases da persecução penal, assegura, de forma firme, que os réus se utilizaram de palavras intimidadoras para prenunciar a prática de mal injusto e grave contra ela quando comparecem à entrada de sua residência, danificando o portão com chutes e golpes com faca, ameaçando a vítima e suas filhas de morte.
4. Inviável a absolvição dos réus pelo crime de dano qualificado pela grave ameaça à pessoa (artigo 163, §1o, do Código Penal) quando há robusto acervo probatório, contando com os relatos da vítima e das testemunhas e, inclusive, com imagens juntadas aos autos, no sentido de que danificou o portão da residência da ofendida, com chutes e golpes de faca.
5. A alegada agressão inicial da vítima não foi demonstrada nos autos, ônus que competia à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que afasta a tese de desclassificação dos delitos para a de lesões corporais recíprocas, mormente quando as condutas do acusados foram desproporcionais, pois ameaçaram a vítima e suas filhas de morte, descumpriram medidas protetivas de urgência e causaram dano ao portão da residência da ofendida.
6. Não há falar em princípio da consunção, com absorção de um delito por outro, uma vez que os crimes praticados pelos acusados possuem naturezas autônomas, visam à proteção de objetos jurídicos diversos, não sendo meio necessário e indispensável para a prática do outro. Ademais, os crimes foram cometidos com desígnios autônomos e modo de execução diverso, o que não evidencia a consunção entre eles.
7. Recursos desprovidos.